Tribunal: STF
Processo: HC 169819
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-17
Data de publicação: 2019-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.



    PRISÃO PREVENTIVA – GRUPO CRIMINOSO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DROGA – APREENSÃO – QUANTIDADE – ORDEM PÚBLICA. Uma vez decorrendo a custódia da prática de crimes de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, bem assim revelado envolvimento do agente, piloto, na obtenção de aeronaves utilizadas na execução dos delitos, mediante apresentação de documentação fraudulenta perante órgão público, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão provisória.